Tribunal: STF
Processo: HC 187822
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Kassio Costa do Nascimento, em favor de Caio Rodrigo Rocha Garcia, contra acordão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no autos do HC 564.558/ SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35, caput da Lei 11.343/2006, à pena de 24 anos, 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e de 2.440 dias-multa.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus no Tribunal de Justiça bandeirante postulando, em suma, a transferência do estabelecimento prisional atual para a Comarca de Cárceres/MT. 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o mandamus. 
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação para a manutenção do cumprimento de pena no estado de São Paulo.
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Cuida-se de pedido de transferência de preso lotado no Centro de Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, para o Mato Grosso, mais especificamente para a Comarca de Cáceres/MT. 
    A Segunda Turma desta Corte tem entendimento firmado, no sentido de que, comprovado o vínculo familiar e a disponibilidade de vagas, deve-se conceder a transferência:
    “Habeas Corpus. 2. Pedido de transferência de estabelecimento prisional. Possibilidade. Vínculo familiar e disponibilidade de vaga. 3. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Ordem concedida.” (HC 105175, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 1.8.2011)
    Com efeito, em observância aos critérios dispostos no art. 86 da Lei de Execução Penal, ressalto que a transferência para outra unidade prisional não representa direito público subjetivo do condenado, “irrecusável pela administração judiciária. (...) Para concedê-la ou recusá-la, o juiz deve levar em conta, não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas, também, os da administração pública, sobretudo quando relacionadas com o efetivo cumprimento da pena”. (HC 71.076/GO, rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).
    No presente caso, ante a ausência de estabelecimento prisional adequado na Comarca de destino, a transferência do detento representaria uma verdadeira progressão per saltum, como afirmado pelo Juízo a quo.
    Colho trecho da decisão:
    “Importante destacar a r. decisão proferida pelo eminente Magistrado: “O pedido deve ser negado. É que o sentenciado, progredido ao regime semiaberto, cumpre pena em estabelecimento prisional adequado ao seu regime e, intimada a informar para qual unidade prisional pretende a transferência, a defesa esclareceu que no Estado do Mato Grosso não há unidade prisional destinada ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Assim, a transferência pretendida representa verdadeira subversão dos fins da execução penal, representando verdadeira progressão per saltum, já que local em que o sentenciado pretende cumprir a pena não conta com estabelecimento prisional adequado ao seu regime, razão pela qual, se para lá for, cumprirá a pena em espécie de regime” (eDOC 12, p. 3 e 4)
    Assim, como ressaltado pela Sexta Turma do STJ, “o fato de não existir no Estado de residência dos familiares do paciente estabelecimento prisional adequado ao regime em que cumpre sua pena, no caso o semiaberto, constitui fundamento válido para negativa do pedido de transferência”. (eDOC 14, p. 2)
    Desse modo, não verifico ilegalidade nas decisões proferidas pelo STJ e TJSP nos limites cognitivos desta via.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente